Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática das infrações penais tipificadas no art. 147, do Código Penal, no art. 150, §1o, do Código Penal e no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, todos na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei n. 11.340/2006 (ameaça, violação de domicílio e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). O apelante pretende a absolvição por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão é analisar se existem elementos de prova suficientes para a condenação do réu.
III. Razões de decidir
3 Conquanto nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima receba relevo especial, não havendo prova corroborando a sua versão dos fatos, que se mostra isolada nos autos, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
4. A manutenção das medidas protetivas é fundamentada em outros elementos de risco à vítima, independentemente da absolvição.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.